Tribunal: TCU
Processo: 007.741/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em sede de representação autuada para apurar possível descumprimento do percentual mínimo destinado aos empregados efetivos para o preenchimento de empregos em comissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), pelo Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e pelo Conselho Federal dos Representantes Comerciais (CONFERE) perante o Acórdão 2309/2025-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.